Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700238-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ISVA GABRIEL ANTUNES RIBEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal proposta pelo próprio apenado, ISVA GABRIEL ANTUNES RIBEIRO, objetivando a revisão da ação penal n. 2017.01.1.019808-5, por meio da qual foi condenado às penas de 10 anos e 5 meses de reclusão e 166 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2o, incisos I, II e V (por 3 vezes) c/c o artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, e artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ID 43832031 - p. 3). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do Distrito Federal para providenciar o patrocínio da defesa do apenado e a juntada de documentos necessários à instrução do pedido, sobrevindo a apresentação da petição de ID 42574472 e documentos nos IDs 43832031 e 43832032. A Defensoria Pública manifestou-se pela ausência de fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Por sua vez, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal e, caso conhecida, pelo improvimento (ID 44851023). Relatado o necessário, decido. Inicialmente, deve-se salientar que a revisão criminal, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário [...]. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal (...) (Nucci, Guilherme de S. Manual de Processo Penal. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). Grupo GEN, 2022). Destarte, constitui uma ação autônoma, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, para permitir a correção de erro judicial, não se confundindo, portanto, com um novo recurso de apelação e restringindo-se à análise de fatos e provas novas, ou à avaliação de ilegalidades flagrantes. Frise-se que, por ser vedada a reanálise de questões já submetidas ao crivo do juízo da ação penal, a situação posta nos autos não autoriza a rediscussão sobre a autoria do crime, que foi cabalmente comprovada na ação penal pela farta prova produzida. A revisão criminal não constitui meio processual adequado para o reexame da autoria do crime, como se novo recurso fosse, mormente quando não constatada contrariedade à evidência dos autos. Os pedidos formulados pelo requerente não se enquadram em nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão. De fato, o apenado e a Defensoria Pública não lograram trazer à baila nenhum fato novo ou argumento novo capaz de ensejar a modificação do que já foi debatido em ambas as instâncias no julgamento da causa. Deve, portanto, ser indeferida liminarmente a petição inicial. Ante o exposto, ausentes os requisitos taxativos previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal, NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL, com amparo no art. 89, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator